Tribunal: STF
Processo: ARE 1426529
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-31
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, contra acórdão assim ementado:



    MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO GOVERNADOR. REJEITADA. MÉRITO. TETO REMUNERATÓRIO DOS IMPETRANTES FIXADO NO SUBSÍDIO DOS DESEMBARGADORES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA, EM RAZÃO DE MANDADOS DE SEGURANÇA PRETÉRITOS. PRETENSÃO DE REAJUSTAMENTO DO VALOR DO TETO EM RAZÃO DO REAJUSTE DE 16,38% CONCEDIDO PELA LEI FEDERAL Nº 13.752/18 AO SUBSÍDIO DOS MINISTROS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPLANTAÇÃO DO REAJUSTE, AO SUBSÍDIO DOS DESEMBARGADORES,POR MEIO DO DECRETO JUDICIÁRIO Nº 497 DE 28 DE AGOSTO DE 2019. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO TETO REMUNERATÓRIO DOS IMPETRANTES. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADO. ALEGAÇÃO DE QUE OSIMPETRADOS CONSIDERAMA REMUNERAÇÃO TOTAL DOS IMPETRANTES PARA FINS DE CÁLCULO DO TETO REMUNERATÓRIO. INAPLICABILIDADE DA RESOLUÇÃO Nº 14/2006 DO CNJ AOS SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DEQUE AS VERBAS DEFINIDAS NO ART. 8º DA RESOLUÇÃO Nº 13/2006 DO CNJ E NOS ARTS. 54, PARÁGRAFO ÚNICO, 63 E 77, DO ESTATUTO DO SERVIDOR PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA TENHAM SIDO CONSIDERADAS PARA FINS DE CÁLCULO DO TETO REMUNERATÓRIO DOS IMPETRANTES. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA.



    2. A parte recorrente alega contrariedade ao art. 37, XI e § 12, da Constituição Federal.



    3.  Decido. 



    4. A repercussão geral da matéria constitucional discutida no recurso extraordinário é um dos seus requisitos de admissibilidade (art. 102, § 3º, da CF, e art. 1.035, § 2º, do CPC). Exige-se que a parte recorrente demonstre a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos do processo (art. 1.035, § 1º, do CPC). Para tanto, a jurisprudência é firme no sentido de que não basta a simples descrição do instituto (RE 596.579-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).  



    5. O reconhecimento da repercussão geral produz, de imediato, um relevante impacto processual e social: a suspensão da tramitação de todos os processos, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão (art. 1.035, § 5º, do CPC). De modo que a decisão a esse respeito deve ter em conta a capacidade de prestação ágil de jurisdição pelo Tribunal, sob pena de vulneração do direito fundamental à razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF/1988, e art. 139, II, do CPC), quer das partes, quer a de todos os demais litigantes que teriam seus feitos paralisados.  



    6. Além disso, a repercussão geral da matéria confere preferência ao caso, impondo que seja apreciado no prazo máximo de 1 (um) ano (CPC, art. 1.035, § 9º). Por esse motivo, o seu reconhecimento possui uma inevitável dimensão comparativa, pressupondo que a hipótese debatida no recurso se destaque da versada em outros milhares de processos com os quais concorre[1].  



    7. Recentemente, a Emenda Regimental nº 54, de 1º de julho de 2020, introduziu o § 1º no art. 326 do RI/STF para autorizar que o Relator negue a existência de repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto[2]. Significa dizer que o Relator poderá, monocraticamente, deixar de conhecer do recurso por ausência de repercussão geral. Todavia, tal decisão não impedirá que novos casos sobre a mesma matéria sejam remetidos a esta Corte, que poderá, inclusive, chegar a conclusão diversa.  



    8. A questão debatida nestes autos não apresenta repercussão geral, por (i) se limitar ao interesse subjetivo e particular das partes e (ii) não se enquadrar entre as mais relevantes que o Tribunal tem a decidir, ao menos neste momento, sem prejuízo de que o tema seja reavaliado no futuro.  



    9. De toda sorte, ainda que tivesse sido preenchido o requisito da repercussão geral, o recurso extraordinário não poderia ser conhecido, por não estarem presentes os demais pressupostos de admissibilidade. 



    10. Diante do exposto, com fundamento no art. 102, § 3º, da CF/1988; no art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC; e nos arts. 21, § 1º, e 326, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se. Intimem-se.



          Brasília, 31 de março de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator



    [1]Frederico Montedonio Rego. Repercussão geral: uma releitura do Direito vigente, Belo Horizonte: Fórum, 2019, p. 176.



    [2] RI/STF, art. 326.Toda decisão de inexistência de repercussão geral é irrecorrível e, valendo para todos os recursos sobre questão idêntica, deve ser comunicada, pelo(a) Relator(a), à Presidência do Tribunal, para os fins do artigo subsequente e do art. 329.



    § 1º Poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto.